Tribunal: TJDFT
Processo: 0736986-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736986-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO NUNES FEITOSA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Conceição Nunes Feitosa contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 207234735 do processo n. 0715535-62.2024.8.07.0018). O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 209322505 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 63603868), a agravante explica que, por meio da ação ajuizada na origem, busca que o Inas/DF seja obrigado a autorizar e custear o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado por seu médico. Alega ter demonstrado que a situação é urgente, em razão do risco a sua saúde caso a cirurgia não seja feita imediatamente. Afirma que o fato de não ter judicializado o caso anteriormente não significa que teria ficado inerte ou sem dores durante o período. Relata que as tentativas de contato com o Inas/DF para autorização da cirurgia foram feitas por diversas vezes: o primeiro e-mail foi enviado em 22/2/2024, o segundo em 3/3/2024, depois em 7/3/2024 e 22/4/2024. Destaca ter buscado contato também por telefone, sem sucesso. Diz que seu quadro de saúde se agravou. Menciona o último laudo médico juntado aos autos. Sustenta que a escolha do melhor método para tratamento do paciente cabe ao médico que o assiste. Ressalta o risco de ter suas funções orofaciais totalmente comprometidas, o que poderia impedi-la até de se alimentar. Argumenta que a recusa de cobertura da intervenção cirúrgica violou a dignidade da pessoa humana, os direitos à saúde e à vida, as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil e os atos normativos da ANS. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a autorizar e custear o procedimento indicado pelo médico, no prazo de vinte e quatro horas a partir da ciência da decisão, sob pena de multa. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo recolhido (IDs 63628918 e 63628919). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido apresentado na peça recursal. Em análise dos documentos que acompanham a petição inicial (ID 207195980), verifica-se que a agravante é beneficiária do plano de assistência suplementar à saúde, com segmentações ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, denominado GDF-Saúde, oferecido pelo Inas/DF em regime de autogestão, conforme os arts. 1o a 4o da Lei Distrital n. 3.831/2006 e o art. 2o do Decreto Distrital n. 27.231/2006. Logo, o plano de saúde em referência é administrado por entidade de autogestão, motivo pelo qual não se aplica a legislação consumerista, de acordo com o enunciado da súmula n. 608 do STJ. Incide, no caso, a Lei n. 9.656/98, que também é aplicável às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar, como se depreende do art. 1o, § 2o, do aludido diploma legal[1]. Como consequência, o plano se subordina, também, às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pertinentes. Cabe destacar que o regulamento do plano foi aprovado por meio do Decreto Distrital n. 27.231/2006. Os exames e relatórios médicos juntados no processo de origem (ID 207195984) revelam que a agravante foi diagnosticada com disfunção da articulação temporomandibular (ATM). Diante disso, o cirurgião bucomaxilofacial indicou a cirurgia denominada discopexia da ATM com lise, lavagem, viscosuplementação e ancoragem de disco com âncoras de titânio. A recorrente enviou e-mails para o Inas/DF solicitando autorização para cobertura do tratamento cirúrgico. As mensagens foram enviadas em 22/2/2024, 3/3/2024, 7/3/2024 e 22/4/2024. Não consta nos autos a resposta do Instituto às solicitações (ID 207195985). O laudo médico mais recente apresentado no processo (ID 209231689) indica que a recorrente apresenta os sintomas da patologia desde dezembro de 2023 e aponta que o quadro clínico tem piorado. Embora a cirurgiã tenha indicado “a necessidade urgente de tratamento cirúrgico” para “evitar maior progressão do quadro clínico”, observa-se, em juízo de cognição sumária, que a adequada análise da questão objeto da demanda exige mais informações obtidas sob o crivo do contraditório. Neste momento, há dúvida sobre a real classificação do procedimento solicitado, pois, como exposto na decisão recorrida, o relatório médico que acompanha a petição inicial não declara que o caso se caracteriza como urgência ou emergência. Aliás, os e-mails enviados pela recorrente ao Inas/DF indicam se tratar de requerimentos de “autorização para procedimento médico eletivo”. O laudo que aponta o agravamento do caso da paciente foi elaborado apenas em 14/8/2024, ou seja, após o ajuizamento da ação de origem. Não há notícia de que o novo documento teria sido submetido à avaliação do plano de saúde. Diante disso, por ora, é prudente aguardar o avanço do processo, principalmente a apresentação de resposta pela parte agravada, para que sejam trazidos aos autos os esclarecimentos necessários para a devida análise da pretensão. Caso surjam elementos capazes de demonstrar o cabimento da cobertura do procedimento solicitado, o pleito poderá ser reavaliado no momento oportuno. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.